Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-56.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-56.2024.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES RECORRIDO: FRANCISCO JAIME BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. REVOGAÇÃO CABÍVEL. ART. 683 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar “a revogação e o cancelamento de todos os poderes da procuração outorgada” pelo autor ao réu (ID 75114520). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável a revogação de procuração, outorgada ao apelante, com cláusula de irrevogabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 683 do Código Civil, quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade e o mandante o revogar, pagará perdas e danos. 4. Se a procuração objeto de discussão nos autos não foi outorgada por força de negócio jurídico subjacente, mas, em verdade, se tratou se simples ato de concessão de poderes gerais e representativos, não há óbice para a sua revogação por parte do mandante, ainda que conste no instrumento cláusula de irrevogabilidade, à luz do teor do art. 683 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente a violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 320, 373, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, ofendendo o dever do autor e o ônus da prova, o que deveria ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido não enfrentou fundamentos essenciais, limitando-se a reproduzir trechos da sentença, sem analisar argumentos relevantes, configurando decisão não fundamentada; c) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando omissão no acórdão quanto às teses apresentadas nos embargos de declaração, violando o dever de integração e fundamentação, além de invocar o prequestionamento ficto; d) artigo 685 do Código Civil, defendendo que a procuração outorgada possui cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, caracterizando mandato in rem suam, que só poderia ser revogado por justa causa, inexistente no caso concreto; e) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 76981477). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, e 1.025 do CPC, pois o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, afastando-se, assim, quaisquer vícios ou negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.239.707/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 320, 373, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 685 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N